Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas e as que venceram no curso do processo até a implantação do reajuste. Recurso da autora visa à reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado no pagamento dos reflexos financeiros nas demais verbas remuneratórias. Recurso da parte autora postula condenação do valor relativo as parcelas vencidas no curso do processo até a implantação do reajuste.
2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.188/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos.
3 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
4 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). A pretensão da autora é a condenação do réu no pagamento também dos reflexos financeiros do aumento nas demais verbas percebidas, além do reajuste previsto na Lei no 5.188/2013, já concedido na sentença. O autor, consoante o entendimento fixado STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864), não tem direito ao reajuste da parcela referente 2015 e, consequentemente, não faz jus aos reflexos financeiros nas demais verbas remuneratórias.
6 – Recurso conhecido mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.1532009).
E